Tribunal: TJDFT
Processo: 0700766-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. WRIT NÃO CONHECIDO. EXECUÇÃO PENAL. SUSPENSÃO DE BENEFÍCIOS DO DETENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Inadmite-se o remédio constitucional impetrado em nítida substituição a recurso próprio previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal.
2. O Juízo da Vara de Execuções é competente para, entre outras matérias, decidir sobre a soma ou unificação de penas, progressão ou regressão nos regimes, autorizar saídas temporárias e suspensão condicional da pena, nos termos do art. 66 da Lei de Execução Penal, de modo que, sob pena de supressão de instância e de se usurpar a competência funcional, o pedido não pode ser analisado nessa sede, quando sequer formulado perante o Juízo competente.
3. É possível, em situações excepcionais, a concessão da ordem de ofício, quando constata, sem dilação probatória, a ocorrência de manifesta ilegalidade, o que não ocorre no caso em análise.
4. Habeas corpus não conhecido.
5. Ordem não concedida de ofício.